Tribunal: TJES
Processo: 5001782-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001782-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAITER E OLIVEIRA LTDA - EPP
AGRAVADO: COND.ED.GEMINUS
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001782-60.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAITER E OLIVEIRA LTDA - EPP

AGRAVADO:
COND. ED. GEMINUS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

SAITER E OLIVEIRA LTDA – EPP
, por meio do ID nº 694145,

agrava internamento da decisão liminar por meio da qual neguei efeito ativo (ID nº 666922) ao seu recurso de agravo de instrumento que ataca a decisão do juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, na ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança (processo nº 0020520-51.2016.8.08.0024) ajuizada por COND. ED. GEMINUS e outros, que deferiu, na origem, o pedido do agravado para que se procedesse à penhora no rosto dos autos do processo de n.º 0022166-96.2016.8.08.0024 (consignação em pagamento), que tramita em apenso, referente ao crédito apurado.

A agravante sustenta, em suma, que: (I) “não pode ser compelido a ter seus depósitos provenientes da ação de consignação em pagamento no processo nº 0022166-96.2016.8.08.0024 bloqueados/penhorados através de ordem de constrição em processo que atualmente encontra-se em fase de conhecimento”; (II) “a sentença proferida nos da ação de consignação que determinou a devolução dos valores depositados previamente pelo agravante, pois faz jus a restituição destes valores depositados voluntariamente”.

Pelo ID nº 751185, o recorrido apresentou as contrarrazões postulando pelo improvimento do recurso.

Pelo ID nº 730129, o magistrado
a quo
prestou as devidas informações.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória/ES, 27 de maio de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

voto

Pr
esentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise de seu mérito, como segue.

Na origem,
COND. ED. GEMINUS e outros condomínios
ingressaram com ação de ação de despejo e rescisão contratual por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios com pedido liminar contra
SAITER E OLIVEIRA LTDA – EPP.

O magistrado a quo deferiu a tutela de urgência para determinar o despejo e desocupação do imóvel, ordenando, inclusive, o despejo compulsório com auto de arrombamento e imissão na posse.

Em seguida, deferiu a penhora no rosto dos autos apensos de ação de consignação de pagamento nº 0022166-96.2016.8.08.0024, intentada pelo agravante para depositar os valores referentes aos aluguéis, que, posteriormente, teve seu pedido de desistência homologado pelo juízo de piso, sem citação da parte requerida, ora agravada, e determinada a restituição dos valores consignados. Diante de tal manobra, o magistrado deferiu a penhora atacada pelo agravante irresignado.

Por meio do ID nº 666922 neguei efeito ativo ao recurso e em liminar recursal mantive a decisão agravada na íntegra.

Em seguida, sobreveio o agravo interno em que o agravante praticamente repete as argumentações lançadas no agravo de instrumento original, conforme se depreende do ID nº 694145.

Em suas razões, o agravante repisa a necessidade de reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito ativo para suspender a decisão de primeiro grau e, para isso, sustenta que: (I) “não pode ser compelido a ter seus depósitos provenientes da ação de consignação em pagamento no processo nº 0022166-96.2016.8.08.0024 bloqueados/penhorados através de ordem de constrição em processo que atualmente encontra-se em fase de conhecimento”; (II) “a sentença proferida nos da ação de consignação que determinou a devolução dos valores depositados previamente pelo agravante, pois faz jus a restituição destes valores depositados voluntariamente”.

Pois bem.

Em que pese a argumentação lançada mais uma vez na irresignação do agravante, tenho que seu recurso não merece prosperar.

No caso em análise, embora a agravante discorra sobre a delicada situação de saúde que acomete da filha do sócio Ricardo Saiter, não vislumbrei o preenchimento dos requisitos para reforma da decisão
a quo
, já que o agravante não logrou demonstrar que a decisão recorrida está a causar ou poderá causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à pessoa jurídica
SAITER E OLIVEIRA LTDA – EPP.

Extrai-se dos instrumentos que a agravante figura no polo passivo da ação de “Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança”. A medida liminar de despejo foi deferida e cumprida conforme se extrai dos eventos números 641041/641059.

A agravante contestou a ação de despejo e ajuizou ação de consignação em pagamento. Após efetuar a consignação de algumas parcelas e antes mesmo que fosse determinada a citação do agravado, requereu a desistência da ação de consignação e o levantamento dos valores consignados.

A ação de consignação foi extinta sem resolução do mérito e o agravado formulou, nos autos da ação de despejo, pedido de penhora no rosto dos autos, do valor consignado e ainda não levantado pela agravante, o que foi deferido pelo magistrado de 1º grau.

Portanto, na hipótese dos autos a agravante consignou prestações nos valores que entendia devido, contudo antes que fosse oportunizada ao agravante, credor dos alugueres cobrados na ação de despejo, se manifestar acerca do levantamento dos valores depositados, a agravante desistiu da ação e requereu o levantamento dos valores.

Este cenário revela que existem valores em dinheiro depositado em juízo. Lado outro o agravado persegue seu direito de receber os alugueres não pagos.

Em que pese a ação de despejo se encontrar na fase de conhecimento a consignação dos valores revela o reconhecimento da dívida, mesmo que parcial, por parte da agravante, de modo que, por ora, tenho que agiu com acerto o magistrado de 1º grau em reter os valores consignados
.

Não se mostra razoável que o devedor/consignante faça depósitos de valores em dinheiro para atingir as finalidades da ação de consignação em pagamento, e, posteriormente, desista da ação, com o levantamento dos valores em depósito, deixando o credor/consignado sem o recebimento da parte incontroversa do débito
.

Assim, verifico que razão não assiste ao agravante, na medida em que, diante do poder geral de cautela de que dispõe o magistrado, é possível a adoção de medida necessária à manutenção do resultado útil do processo, inclusive de ofício, como, por exemplo, a determinação de reserva de crédito através de penhora no rosto dos autos.

Embora a agravante fundamente seu pedido de suspensão da decisão
a quo
e levantamento dos valores consignados, com julgados que entendem que o levantamento dos depósitos em ação consignatória, extinta sem resolução do mérito, cabe àquele que consignou, o c. STJ já se manifestou em sentido contrário. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
. SFH.
DESISTÊNCIA,
APÓS A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL.
LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO
.

1. A Administração Pública, direta e indireta, conquanto ré, salvo exceções legais, submete-se aos ritos especiais traçados no Código de Processo Civil.

2. A reforma do Código de Processo Civil engendrada em 1994 introduziu o § 1º no art. 899, possibilitando o levantamento, pelo consignado, das quantias depositadas, quando, alegada em contestação, a insuficiência do depósito, revelando-se faculdade do credor, independentemente de concordância por parte do consignante.

3. À luz do § 1º do art. 899 do CPC,
não é lícito ao devedor valer-se de consignação em pagamento para, após a realização da prova pericial desagasalhando a sua pretensão, desistir da ação e pretender levantar a quantia que ele próprio afirmara dever
.

4. Havendo a desistência da ação e levantada a quantia incontroversa, a quitação parcial produzirá os seus efeitos no plano do direito material, e, sob o ângulo processual, impedirá a repropositura pelo todo, admitindo a acionabilidade pelo resíduo não levantado.

5. Raciocínio inverso infirmaria a ratio essendi do § 1º do art. 899 do CPC, fundado em razão de Justiça, equidade e economia processual.

6. Recurso especial provido.

(REsp 568.552/GO, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2005, DJ 28/03/2005, p. 190)

PROCESSUAL.
CONSIGNAÇÃO. DEPÓSITO. LEVANTAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. CPC, ART. 899, § 1º. APLICABILIDADE.

- O § 1º do Art. 899 do CPC outorga ao réu, na ação de consignação, o direito de levantar, desde logo, a quantia depositada pelo autor, por se tratar de valor incontroverso. Isto porque, a quantia oferecida é aquela que o autor reconhece como devida e, se o réu aceita recebê-la, é porque admite ser credor.

- O § 2º do Art. 899 nada tem com o § 1º. Ele trata de sentença de mérito que constitui um título executivo em favor do credor demandado.

-
Não faz sentido devolver à devedora quantia que ela mesma ofereceu em pagamento. Tal devolução obrigaria a credora a desenvolver desnecessário esforço de cobrança. Isso significa: a devolução instaurará lide em torno de controvérsia inexistente, fazendo tábula rasa da instrumentalidade das normas processuais.

(REsp 515.976/GO, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2004, DJ 17/12/2004, p. 519)

Também já foi esse, inclusive, o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situação análoga:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO BANESTES S/A REJEITADA MÉRITO: PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE BENS DE SOCIEDADE EM DISSOLUÇÃO PERANTE JUÍZO DIVERSO
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - POSSIBILIDADE
DECISÃO REFORMADA AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1 Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Banestes S/A Banco do Estado do Espírito Santo, pois [...]as condições da ação e entre elas a legitimidade passiva devem ser aferidas abstratamente, ou seja, em uma análise sumária e superficial das assertivas do autor dispostas na petição inicial (teoria da asserção).[...] (TJES, MS, 100110000054, Rel.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TRIBUNAL PLENO, 01/09/2011, Pub.: 19/09/2011) 2
Identificada a plausibilidade jurídica da pretensão autoral, bem como o perigo de dano aos quais alude o art. 300, caput , do CPC, de rigor é o deferimento da tutela de urgência vindicada pelos insurgentes, sobretudo porque as medidas por eles reivindicadas estão expressamente autorizadas pelo §1º, do referido dispositivo e evidentemente abalizadas pelo poder geral de cautela do magistrado
. 3 Afinal, [...]"valendo-se do poder geral de cautela, pode
o magistrado determinar, [inclusive] de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo
" (AgInt no AREsp 975.206/BA, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 4/5/2017).[...] (AgInt nos EDcl no REsp 1634558/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017),
que na hipótese vertente se demonstra ser a penhora no rosto dos autos da ação de dissolução parcial da empresa Avalon Construtora Ltda. de nº 0007041-55.2016.8.08.0035, não importando, de pronto, transferência de titularidade dos bens eventualmente constritos, mas medida restritiva meramente acautelatória
. 4
Agravo de instrumento conhecido e provido, a fim de deferir a penhora de quantia equivalente a R$43.373,96 (quarenta e três mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos), no rosto dos autos da ação
de dissolução e liquidação de sociedade nº 0007041-55.2016.8.08.0035, que atualmente tramita perante o juízo da 13ª Vara Cível de Vitória, em virtude de ter o juízo da 2ª Vara cível de Vila Velha/ES declinado de sua competência em favor daquela especializada, onde será apurada a existência de crédito suficiente ao adimplemento desta e de outras obrigações sociais. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões pelo Banestes S/A e, no mérito, por igual votação, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 12 de Junho de 2018. PRESIDENTE RELATORA(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179007469, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA.
RESERVA DE CRÉDITO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PODER GERAL DE CAUTELA. FUMUS BONI IURIS. PERIGO À UTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL
. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1. Não obstante o agravado tenha suscitado a intempestividade do presente recurso, ao argumento de que a decisão recorrida apenas manteve comando judicial anterior, entendo que razão não lhe assiste. Apesar de ter havido despacho anterior deferindo a medida ora combatida, foi apenas com a decisão agravada que o juízo de origem fundamentou referido ato, inclusive inaugurando a discussão sobre se a medida travava-se de penhora no rosto dos autos, arresto cautelar ou simples reserva de crédito com fulcro em tutela de urgência. 2. O agravado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso em razão do seu não cabimento, sob argumento de que a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015, do CPC. Apesar da referida tese, a referida preliminar também merece ser rejeitada, uma vez que a decisão recorrida, ao deferir liminar a fim de efetuar reserva de crédito em desfavor do agravante, se amolda perfeitamente à hipótese prevista no inciso I, do art. 1.015, do CPC. 3. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito ( fumus boni iuris ) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação ( periculum in mora ).
2. Razão não assiste ao agravante, na medida em que, diante do poder geral de cautela de que dispõe o magistrado, é possível a adoção de medida necessária à manutenção do resultado útil do processo, inclusive de ofício, como, por exemplo, a determinação de reserva de crédito através de penhora no rosto dos autos
. 3.
Conforme a petição inicial da demanda na origem, trata-se de ação de cobrança de taxas condominiais cuja resposta apresentada pelo réu, ora agravante, não negou a existência do débito, apenas apresentou impugnação quantos aos valores e índices de correção e juros de mora, hipótese que demonstra a presença de fumus boni iuris
. 4. Além disso, o próprio agravante informou sua delicada situação financeira, que o vem impedido de saldar seus compromissos fiscais, trabalhistas e previdenciários , hipótese que corrobora a existência de periculum in mora. 5. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 17 de setembro de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002060, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 15/10/2019)

Certo de que não abro, por meio desta decisão, a procedentes de toda e qualquer tutela provisória em ação de conhecimento se valer de penhora liminar sem a existência de título líquido, certo e exigível, vislumbro a distinção, que, no caso concreto, há efetivamente valores consignados pelo próprio agravante nos autos em apenso (nº 0022166-96.2016.8.08.0024), veja-se, a garantir a quitação do débito, mesmo que parcial, demonstrado na ação de despejo e cobrança original (nº 0020520-51.2016.8.08.0024).

Ou seja, o próprio agravante não controverteu a existência de débito integralmente, na medida em que consignou os valores cobrados pelos agravados, optando, posteriormente, pelo pedido de desistência, homologado pelo magistrado a quo, razão porque manifestos o
fumus boni iuris e periculum in mora
à resguardar o crédito – não controvertido na medida em que consignados.

Além disso, os agravados informaram da situação financeira delicada, considerando que ajuizada ação de cobrança dos Correios contra o locatório, ora agravante, em mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), o que, a princípio não o recomenda a ilidir os valores consignados ao pagamento dos autores da demanda originária, cujo crédito pode ser frustrado, hipótese que corrobora a existência de
periculum in mora
que justifica a prolação da decisão agravada e, agora, sua manutenção pelo juízo
ad quem
. A reserva de crédito através de penhora no rosto dos autos em razão do poder geral de cautela visa, repita-se, garantir a utilidade do provimento judicial.

Assim, ao menos neste momento de cognição sumária que se encontram os autos na origem, sem decisão definitiva, vislumbro que o risco de prejuízo se revela ao agravado se ver frustrado o alcance de valores que foram efetivamente consignados ao proposito de quitar a dívida cobrada na ação original d despejo e cobrança.

Além disso, como sabido, a ação de despejo e cobrança que deu origem a este agravo de instrumento tramita em face da pessoa jurídica e não em face da pessoa física que alega necessitar dos valores para prover a saúde da filha.

E, de igual modo, pode ser revertida se o provimento jurisdicional final se revelar diverso do que deferido em tutela provisória.

E, por fim, o julgamento do agravo de instrumento
caracteriza a perda superveniente do interesse recursal daquele que, em agravo interno, enfrenta a negativa do pedido liminar formulado.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e
JULGO PRJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA E DESPEJO – APENSADA À AÇÃO CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO AJUIZADA PELO AGRAVANTE – ANTES DA CITAÇÃO DO AGRAVADO REQUEREU DESISTÊNCIA DA CONSIGNAÇÃO E LEVANTAMENTE DOS VALORES – POSSIBILIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO ORIGINAL DE DESPEJO E COBRANÇA – PODER GERAL DE CAUTELA – RESGUARDAR CRÉDITO NÃO CONTROVERTIDO MESMO QUE PARCIALMENTE – RECURSO IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A agravante contestou a ação de despejo e ajuizou ação de consignação em pagamento. Após efetuar a consignação de algumas parcelas e antes mesmo que fosse determinada a citação do agravado, requereu a desistência da ação de consignação e o levantamento dos valores consignados. A ação de consignação foi extinta sem resolução do mérito e o agravado formulou, nos autos da ação de despejo, pedido de penhora no rosto dos autos, do valor consignado e ainda não levantado pela agravante, o que foi deferido pelo magistrado de 1º grau. Portanto, na hipótese dos autos a agravante consignou prestações nos valores que entendia devido, contudo antes que fosse oportunizada ao agravante, credor dos alugueres cobrados na ação de despejo, se manifestar acerca do levantamento dos valores depositados, a agravante desistiu da ação e requereu o levantamento dos valores..

2.
Em que pese a ação de despejo se encontrar na fase de conhecimento a consignação dos valores revela o reconhecimento da dívida, mesmo que parcial, por parte da agravante, de modo que, por ora, tenho que agiu com acerto o magistrado de 1º grau em reter os valores consignados.

3.
Não se mostra razoável que o devedor/consignante faça depósitos de valores em dinheiro para atingir as finalidades da ação de consignação em pagamento, e, posteriormente, desista da ação, com o levantamento dos valores em depósito, deixando o credor/consignado sem o recebimento da parte incontroversa do débito. Assim, verifico que razão não assiste ao agravante, na medida em que, diante do poder geral de cautela de que dispõe o magistrado, é possível a adoção de medida necessária à manutenção do resultado útil do processo, inclusive de ofício, como, por exemplo, a determinação de reserva de crédito através de penhora no rosto dos autos.

4.

Certo de que não se abra procedentes de toda e qualquer tutela provisória em ação de conhecimento se valer de penhora liminar sem a existência de título líquido, certo e exigível, vislumbra-se a distinção, que, no caso concreto, há efetivamente valores consignados pelo próprio agravante nos autos em apenso (nº 0022166-96.2016.8.08.0024), veja-se, a garantir a quitação do débito, mesmo que parcial, demonstrado na ação de despejo e cobrança original (nº 0020520-51.2016.8.08.0024).

5.
Recurso de agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.